Tribunal: TJMT
Processo: 1056826-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056826-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 630.361.931-20 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1056826-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

6o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Maria de Fatima Setuval De Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28 de setembro de 2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EXCEDENTES A RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. CONDUTA ABUSIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECLAMAÇÃO NO PROCON. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor adquiriu cartão de crédito consignado cartão RMC (Reserva de Margem Consignável), com contrato de n.: 229744119813, com limite de R$1.760,00 (hum mil setecentos e sessenta reais) e constatou descontos diversos a título de RMC, sendo que a reclamante pagava as faturas em sua integralidade, portanto, é abusiva a realização dos descontos, quando ultrapassam a reserva de margem consignada e não possuem previsão contratual. Havendo desconto, cabia à reclamada comprovar origem dos débitos que justificasse cobrança além da reserva de margem consignada, contudo, traz apenas o contrato inicial, e não traz qualquer demonstrativo que justifique os descontos tendo em alguns casos cobrado em duplicidade a RMC, conforme se verifica em comparativo as faturas da reclamante com o histórico de pagamento do INSS, constatou também cobrança indevida da taxa de emissão de cartão de crédito no importe de R$ 15,00 (quinze reais) em desacordo com a Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008.. Tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como a restituir o valor pago indevidamente na dobra.

3. Em que pese a instituição financeira ter afirmado que não agiu de má-fé, verifica-se que mesmo após a reclamante buscar solução amigável e restituição administrativa via Procon com protocolo de n° 2022.03/00006050409, na data de 22/03/2022, esta quedou sem êxito, portanto, os descontos se deram de modo indevido.

4. Se o valor fixado na sentença a título de dano moral encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, rejeita-se a pretensão de redução.

5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PARCIAL PROCEDENCIA nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a presente ação para: A.

DETERMINAR a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, na quantia de R$ 63,20 (sessenta e três reais e vinte centavos), já dobrado, devendo ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do desembolso, e juros legais de 1% a.m, a partir da citação; B.

CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023